Tribunal: TJSP
Processo: 2061432-15.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

Rejeição dos embargos.